Tribunal: TJES
Processo: 5005119-30.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005119-30.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FERNANDA CRISTINA DA SILVA ROSA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 14 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que devido a um acidente em seu medidor de energia, entrou em contato com a requerida para que fosse realizada a troca em 26/07/2021, mesma data do fato, e que a requerida retirou o referido medidor, contudo efetuou cobranças referentes ao mês 08/2021, com vencimento em 14/09/2021, data em que não seria possível verificar gastos com energia.

Em sede de sentença (ID 3628124), o juízo declarou a inexistência de débitos das faturas com vencimento em 14/09/2021 e 13/10/2021 e a condenação em danos morais fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (ID 3628130) a recorrente alega que o medidor não foi religado por culpa exclusiva da autora, e que a empresa não se negou a realizar a religação, e que por essas razões não merece prosperar a condenação em danos morais.

Em sede preliminar, requer a incompetência do juizado especial.

Entretanto, de pronto afasto a preliminar, uma vez a demanda não apresenta complexidade a suscitar a realização de prova pericial.

No mérito, verifico que se trata de uma relação de consumo, desta forma vale destacar o artigo 14 do Código de Defesa do consumidor, no que concerne aos danos causados pelos fornecedores aos consumidores e, por conseguinte, devida a indenização por danos morais, inclusive considerando o calvário percorrido pela parte autora para solução do problema.

Entretanto, prosperam as razões recursais no tocante ao valor arbitrado de R$ 10.000,00 que, inclusive, discrepa dos parâmetros adotados por esta Turma, razão pela qual reduzo a quantia para R$ 2.000,00, por entender apta à compensação pretendida.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformando a sentença para minorar o valor indenizatório a título de danos morais para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.